Tribunal: CARF
Processo: 13839.900467/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Raphael Madeira Abad
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900467/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.809 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário
(Art. 150, par. 4o e Art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise
fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em
pedido de ressarcimento.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OCORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário
(Art. 150, par. 4o e Art. 173, ambos do CTN), aplicam-se à análise fazendária a
respeito da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de
compensação.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES E EMPRESAS NÃO REGULARES
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES e
empresas não regulares, nos termos de vedação legal expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a homologação tácita das declarações de
compensação no 06372.81630.271004.1.3.01-0304 e no 23555.72396.111104.1.301-3694, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900467/2011-10

Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
crédito de IPI em relação a notas fiscais emitidas por (i) empresas optantes pelo SIMPLES e (ii)
fornecedores inaptos.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Em 01/03/2011, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 58 que indeferiu integralmente
o montante de crédito solicitado/utilizado de R$ 37.155,74, referente ao 4o trimestre de
2003, e, conseqüentemente, não homologou as compensações declaradas em
PER/DCOMPs.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
37.155,74, multa – R$ 7.431,13, juros – R$ 29.160,19.
Conforme consta no Despacho Decisório e no detalhamento da análise do crédito (fls.
59/63), foram glosados créditos decorrentes de aquisições de fornecedores na situação
de inapto no CNPJ (motivo 3) e de fornecedores optantes pelo SIMPLES (motivo 7).
Além disso, consta que o saldo credor passível de ressarcimento foi integralmente
utilizado no abatimento de débitos em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 02/04, na qual alega que:
- conforme consulta efetuada no próprio site da Receita Federal do Brasil constata-se a
incoerência entre as informações onde, conforme documento anexo, a empresa
emitente, CNPJ 03.462.824/0001 -71, não se encontra enquadrada na sistemática do
Simples.
- efetuada consulta no site da Receita Federal do Brasil constata-se a incoerência entre
as informações onde, conforme documento anexo, a empresa emitente, CNPJ
03.361.150/0001-19, encontra-se com situação cadastral ativa;
- conforme relatório de detalhamento do credito, a glosa do crédito seria de R$
1.133,95, pelos motivos de não inscrição da emitente no CNPJ e irregularidade cadastral
(inapto); contudo a cobrança, descrita no despacho decisório em comento, se dá no
valor de R$ 37.155,74, tornando-se totalmente descabida e desproporcional a cobrança
ora mencionada;
- torna-se inexequível a cobrança por parte da Receita Federal do Brasil pois, não
apresenta documento hábil que comprove a recusa do crédito ora exposto em
Declaração de Compensação.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900467/2011-10

Por fim, requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado no processo em epígrafe e
o reconhecimento das compensações efetuadas.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
FORNECEDOR INAPTO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL DO PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE
PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido. Sendo o
saldo credor do período do ressarcimento absorvido por débitos de trimestres
subsequentes, glosa-se o valor utilizado.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares.
Inicialmente, a Recorrente suscita preliminar de decadência do direito do fisco de
rever os lançamentos realizados pelo contribuinte.
Esta preliminar foi suscitada apenas no Recurso Voluntário, quando a primeira
oportunidade possível seria quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade de e-fls.
02, datada de 12.04.11.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900467/2011-10

Todavia, tratando-se de matéria cognoscível a qualquer tempo, deve ser apreciada
por este Colegiado.
Analisando-se o despacho decisório de e-fls. 58, datado de 01.03.2011, é
possível constatar que tratam-se de 3 PER/DCOMP, quais sejam:
 Compensação 06372.81630.271004.1.3.01-0304, data 15.06.2004, fls. 18.
 Compensação 23555.72396.111104.1.301-3694, data 11.11.2004, fls. 116.
 Ressarcimento 13222.22014.150604.1.1.01-5818, data 15.06.2004, fls. 19.
O despacho decisório acostado aos autos às e-fls. 58 assim dispõe sobre os três
pedidos:
“Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP.
06372.81630.271004.1.3.01-0304, 23555.72396.111104.1.301-3694.
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado nos PER/DCOMP
13222.22014.150604.1.1.01-5818.
Desta forma é necessário separar este argumento preliminar em duas categorias
distintas, sejam elas relativas à compensação e ao ressarcimento, institutos distintos.
2.1.
Preliminar de decadência da declaração de compensação.
Quanto
aos
pedidos
de
COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP.
06372.81630.271004.1.3.01-0304, 23555.72396.111104.1.301-3694.) há entendimento no
sentido de que opera-se a homologação tácita se a Administração Pública não se desincumbir do
dever de proceder a análise do crédito no período de cinco anos a contar da transmissão.
Neste caso concreto, a Compensação 06372.81630.271004.1.3.01-0304 foi
transmitida em 15.06.2004, fls. 18, e a Compensação 23555.72396.111104.1.301-3694 foi
transmitida em 11.11.2004, fls. 116.
Como o despacho decisório ocorreu mais de cinco anos depois, em
01.03.2011, conforme documento acostado às efls. 58, com ciência em 14.03.2011.
Desta forma, em relação a estes pedidos de compensação, é de se aplicar o
instituto da homologação tácita, acolhendo-se a preliminar em relação aos pedidos de
compensação.
2.2.
Preliminar de decadência dos pedidos de ressarcimento.
Quanto
ao
pedido
de
RESSARCIMENTO
(PER/DCOMP.
13222.22014.150604.1.1.01-5818, transmitida em 15.06.2004, fls. 19, há entendimento de que
não opera homologação tácita.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900467/2011-10

Em relação ao RESSARCIMENTO não há reparo a ser realizado na decisão de
piso quanto ao não reconhecimento da decadência da Fazenda Nacional de realizar auditoria
fiscal acerca dos créditos alegados pela Recorrente.
Tratando-se de pedido de compensação realizado pela recorrente seguindo as
regras da Lei no 9.430/96, que estabelece que a declaração de compensação constitui-se em
confissão de dívida, medida suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, é tranquila a posição neste E. Conselho de que são inaplicáveis os
prazos decadenciais previstos no art. 150, § 4o, e art. 173, ambos do CTN, quando diante da
verificação da liquidez e certeza do direito creditório de que trata uma Declaração de
ressarcimento.
Nesse cenário, ao contrário do alegado pela recorrente, os prazos decadenciais
previstos nas disposições do CTN, referem-se à extinção do direito da Fazenda Publica em
promover o lançamento do crédito tributário, não se aplicando às necessárias análises a respeito
da liquidez e certeza do direito creditório pretendido pela contribuinte, como no caso em
comento.
Destarte, voto por afastar as alegações relacionadas à decadência dos pedidos de
Ressarcimento.
3.
Mérito.
Com o reconhecimento da homologação tácita da declaração de compensação,
resta adentrar no mérito dos valores objeto do pedido de ressarcimento.
Sinteticamente, o crédito foi denegado em razão do fato da empresa fornecedora
(MEGASTEEL) ser optante pelo SIMPLES , como pelo fato de que a empresa J.L.S GOMES
INFORMÁTICA encontrar-se em situação “não regular” à época dos fatos.
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que, segundo a consulta
por ela realizada, a empresa MEGASTEEL não se encontrava inscrita no SIMPLES, e a J.L.S
GOMES INFORMÁTICA se encontrava regular.
A Recorrente alega que não foram levados em consideração, para a prolação da
decisão sob exame, a documentação por ela anexada à Manifestação de Inconformidade, quando
ainda era um processo físico, especificamente a condição da empresa da qual adquiriu
mercadorias. Alega ainda que não possui mecanismos suficientes a apurar a regularidade das
suas fornecedoras, nem se elas são submetidas ao SIMPLES.
A DRJ, quando da prolação do Acórdão, traz informações no sentido
diametralmente oposto, que devem prevalecer em razão da presunção de legalidade, veracidade e
legitimidade dos atos administrativos.
Em relação às críticas tecidas pela Recorrente em relação à falta de lógica da
legislação, cumpre destacar que a Receita Federal do Brasil exerce atividade administrativa
vinculada, o que em outras palavras significa que tão somente cumpre a lei criada pelo Poder
Legislativo e, identificado o fato, deve aplicar a norma. No caso concreto, identificado que o
bem foi adquirido de empresa optante pelo SIMPLES ou empresa “NÃO REGULAR”, deve
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900467/2011-10

glosar o crédito, a partir dos dados que ela detém. Em relação aos argumentos acerca da falta da
lógica das normas que regem o sistema, este Colegiado não possui competência para esta análise.
Quanto ao mérito propriamente dito, tratando-se de créditos pleiteados sobre
operações realizadas com empresas optantes pelo SIMPLES ou NÃO REGULARES,
efetivamente não há direito a crédito e deve ser mantida a decisão sob exame.
Conclusivamente, voto no sentido de acolher a preliminar de que ocorreu a
homologação tácita dos valores objeto das declarações de compensação, afastar a preliminar de
que teria havido a homologação tácita dos pedidos de ressarcimento para, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a homologação tácita das Declarações
de Compensação 06372.81630.271004.1.3.01-0304 e 23555.72396.111104.1.301-3694.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital